Tribunal: STF
Processo: RHC 242046
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Giovani Pereira da Silva contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 847.418/RJ, Relator o Ministro Jesuíno Rissato.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 6 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 213 dias-multa, como incurso no art. 1º, V, da Lei n. 9.613/98 e no art. 288 do Código Penal, no bojo da Operação "Saqueador". 



    Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação, o qual foi parcialmente provido "para excluir a condenação do crime do art. 288 do CP, pelo reconhecimento de litispendência, mantendo a pena do art. 1º, V da Lei 9.613/98, reduzindo a pena fixada a 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 35 (trinta e cinco) dias-multa". 



    Neste recurso, a defesa alega, em suma, a ocorrência de ilegalidade, uma vez que, "malgrado o recurso exclusivo da defesa, a autoridade coatora manteve o regime semiaberto, bem como negou a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, fundamentando o agravamento do regime à luz do quantum da pena, em razão da acentuada culpabilidade do paciente" (edoc. 53). 



    Requer, ao final, “...seja decotada a valoração negativa da culpabilidade, haja vista que fundamentada em circunstância ínsita ao tipo, bem como seja fixado regime inicial de cumprimento de pena compatível com o quantum da pena privativa de liberdade e, de conseguinte, seja a pena substituída por restritiva de direitos.” (edoc. 53, p. 14)



    Instado a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso, nos termos da ementa abaixo:  



    “RECURSO ORDINÁRIO. HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ELEMENTOS CONCRETOS. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO PARA CUMPRIMENTO DA PENA. QUANTUM DA PENA APLICADO COERENTE COM CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL (CULPABILIDADE). PRECEDENTES. - Parecer pelo não provimento do recurso ordinário”. 



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO "SAQUEADOR". ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. CULPABILIDADE ACENTUADA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NÃO OCORRÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. NÃO CONSTATADA PIORA NA SITUAÇÃO DO AGRAVANTE. EFEITO DEVOLUTIVO AMPLO DA APELAÇÃO. POSSIBILIDADE DE ACRESCER FUNDAMENTOS. ADEQUADO REGIME SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS. QUANTUM DE PENA E CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No tocante à primeira fase da dosimetria da pena, verifica-se que foi exposta fundamentação concreta e apta para recrudescer a pena a titulo de culpabilidade. Os valores lavados, a engenharia financeira empregada, com a participação de inúmeras pessoas, e o papel essencial do paciente, o qual atuava como contador, sendo o responsável pelas movimentações financeiras de diversas das empresas "fantasmas", são circunstâncias que justificam a consideração negativa da culpabilidade. 2. Não há que se falar em reformatio in pejus, com efeitos sobre o meio prisional e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pois a situação do paciente não foi piorada, ressaltando-se que o regime semiaberto fixado pelo Juízo de 1º grau foi mantido pela Corte origem. 3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que "mesmo no recurso de apelação exclusivo da defesa, é possível que o órgão judicial de segunda instância, em razão do efeito devolutivo amplo da mencionada espécie recursal, inove a fundamentação utilizada na dosimetria da pena ou na fixação do regime prisional inicial, empregando fundamentos próprios e diversos daqueles constantes na sentença" (AgRg no AREsp n. 2.377.407/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 20/10/2023). 4. Escorreita a manutenção do regime semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, b, e § 3º, do CP, haja vista o quantum de pena aplicado (3 anos e 6 meses de reclusão) e a circunstância judicial desfavorável (culpabilidade). 5. Não faz jus o paciente à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, tendo em vista a circunstância judicial desfavorável (culpabilidade), nos termos do art. 44, III, do CP. 6. Agravo regimental desprovido”. (edoc. 48) 



    No STJ o Ministro Jesuíno Rissato, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “Extraiu-se dos autos que a Corte a quo entendeu pela manutenção do acréscimo da pena, na primeira fase, em razão da culpabilidade exacerbada do paciente, ressaltando-se que (fl. 101): 



    "Na qualidade de contador ligado à quadrilha de Carlinhos Cachoeira era o responsável pelas movimentações financeiras de diversas das empresas 'fantasmas', embora diversos 'laranjas' constassem como sócios formais dessas pessoas jurídicas. Seu papel essencial na prática do crime, com a movimentação dos valores, autoriza aumento da pena-base. Os valores lavados e a engenharia financeira, com a participação de inúmeras pessoas, vai além do que o tipo penal exige, evidenciando a necessidade de maior reprimenda". 



    Ainda, o Tribunal de origem manteve o regime semiaberto e entendeu pelo não preenchimento dos requisitos para a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, tendo em vista a culpabilidade acentuada. 



    No tocante à primeira fase da dosimetria da pena, verifica-se que foi exposta fundamentação concreta e apta para recrudescer a pena a titulo de culpabilidade. Os valores lavados, a engenharia financeira empregada, com a participação de inúmeras pessoas, e o papel essencial do paciente, o qual atuava como contador, sendo o responsável pelas movimentações financeiras de diversas das empresas "fantasmas", são circunstâncias que justificam a consideração negativa da culpabilidade. 



    Apesar dos argumentos defensivos, não há que se falar em reformatio in pejus, com efeitos sobre o meio prisional e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pois a situação do paciente não foi piorada, ressaltando-se que o regime semiaberto fixado pelo Juízo de 1º grau foi mantido pela Corte origem. 



    Acerca da matéria, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que: 



    "[...] mesmo no recurso de apelação exclusivo da defesa, é possível que o órgão judicial de segunda instância, em razão do efeito devolutivo amplo da mencionada espécie recursal, inove a fundamentação utilizada na dosimetria da pena ou na fixação do regime prisional inicial, empregando fundamentos próprios e diversos daqueles constantes na sentença" (AgRg no AREsp n. 2.377.407/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 20/10/2023). 



    Portanto, superada a alegação de reformatio in pejus, destacando-se que não foi constatada piora na situação do paciente, escorreita a manutenção do regime semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, b, e § 3º, do CP, haja vista o quantum de pena aplicado (3 anos e 6 meses de reclusão) e a circunstância judicial desfavorável (culpabilidade). 



    Do mesmo modo, não faz jus o paciente à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, tendo em vista a circunstância judicial desfavorável (culpabilidade), nos termos do art. 44, III, do CP” (edoc. 48, p. 17-18, grifamos). 



    Pelo que há no julgado emanado pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, não há flagrante ilegalidade na hipótese em questão quanto à dosimetria da pena, pois, como se sabe, é torrencial a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que  



    “[a] dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção” (HC nº 167.476-AgR/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 25/3/19). 



    Ademais, no tocante à dosimetria da pena, é pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal consideradas na sentença condenatória (v.g. HC nº 134.193/GO, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 28/11/16). 



    Confira-se, na mesma esteira, o HC nº 100.371/CE, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 21/5/10 e o RHC 119.960/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 2/6/14.



    À luz desse entendimento, precisas as palavras do Ministro Marco Aurélio, quando afirma que “[a] dosimetria da pena envolve, de regra, o justo ou injusto, não cabendo presumir ilegalidade.” (HC nº 135.356/SP, Primeira Turma, DJe de 30/8/18).



    A Corte também já se pronunciou no sentido de que “[a] dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena” (HC nº 144.341/CE-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 27/9/17).



    Ademais, para divergir da conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias, seria necessário exame de fatos e provas, providência incompatível com o habeas corpus.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de junho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente